Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-76.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vender bebida alcóolica a menor de 18 (dezoito) anos – Artigo 243 da Lei no 8.069/1990 – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas – Prova robusta a admitir a condenação da ré – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição da pena mantida – Recurso desprovido.